Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). Não estando dentre as hipóteses excepcionais, o relatório médico juntado ao recurso pela agravante configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise nesta sede.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, visando ao fornecimento dos medicamentos Pirfenidona 267 mg ou Nintedanibe 150 mg, ambos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
3. A controvérsia restringe-se à análise da satisfação dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.
4. O STF, no julgamento dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, fixou a regra de que a não inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS impede o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. Excepcionalmente, admite-se a concessão via judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS desde que esteja registrado na ANVISA e que o autor comprove, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (2) ilegalidade do ato de não incorporação, não formulação de pedido ou mora na sua apreciação; (3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, pormenorizando, inclusive, qual o tratamento já realizado; e (6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
5. O juízo de origem corretamente determinou a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) antes de eventual concessão da tutela. Ademais, o relatório médico apresentado pela agravante, embora recomende o início célere do tratamento, não caracteriza urgência ou emergência médica nos termos da Resolução CFM n. 1.451/1995, que define urgência como “ocorrência imprevista de agravo à saúde com necessidade de assistência médica imediata” e emergência como “agravo à saúde com risco iminente de vida ou sofrimento intenso”.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.